Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-05.2024.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-05.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), MARLI MARIA DANELLI CALDARTT - CPF: 907.967.489-34 (APELADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ALCEU CALDARTT - CPF: 657.029.729-53 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BRENO JORGE FELIX - CPF: 052.651.981-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REANÁLISE EM AÇÃO AUTÔNOMA – EXISTÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS – PRESUNÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR MANTIDA – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser rediscutida em ação autônoma com base em novos elementos probatórios, independentemente de decisão anterior em exceção de pré-executividade.

Demonstrada a destinação do imóvel à moradia da entidade familiar e a ausência de outros bens residenciais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000267-05.2024.8.11.0107

APELANTE: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

APELADOS: MARLI MARIA DANELLI CALDARTT E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura
, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família no 1000267-05.2024.8.11.0107, ajuizada por
ALCEU CALDARTT
e
MARLI MARIA DANELLI CALDARTT
, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 5.456 do CRI de Nova Ubiratã/MT, por caracterizado como bem de família, confirmando a tutela de urgência e determinando o levantamento definitivo da penhora nos autos da Execução no 0005402-08.2013.8.11.0040, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, primordialmente, a existência de coisa julgada material e preclusão consumativa, alegando que a matéria atinente à impenhorabilidade já teria sido definitivamente apreciada na execução e no Agravo de Instrumento no 1023296-51.2023.8.11.0000.

Afirma que os documentos apresentados pelos autores não se constituem em “provas novas” e que nenhum elemento apto a modificar o substrato fático foi trazido na ação declaratória.

Argumenta, ainda, que as provas acostadas pelos apelados seriam frágeis, antigas e insuficientes para caracterizar o bem como residência familiar, destacando a existência de fatura de consumo em nome de terceiro e a suposta ausência de comprovação de que o imóvel seria o único de propriedade do casal.

Ao final, requer o provimento da apelação para julgar improcedente a ação declaratória, com inversão dos ônus sucumbenciais, além da realização das intimações exclusivamente em nome do patrono indicado (Id. 317372378).

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, nas quais defendem, inicialmente, que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e sempre passível de rediscussão quando fundada em novas provas.

Asseveram que, diversamente do alegado pela apelante, foram juntados documentos atualizados e idôneos capazes de demonstrar que o imóvel é, de fato, o único bem do casal e sua residência há quase duas décadas, tais como: contas recentes de água e energia, declarações de vizinhos, fotografias do interior do imóvel, certidão de registro de imóveis e certidão de único bem.

Argumentam, ainda, que o ônus de provar a existência de outros imóveis recai sobre o credor, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Sustentam que a sentença analisou exaustivamente o conjunto probatório e concluiu corretamente pela impenhorabilidade do imóvel.

Ao final, requerem o não conhecimento do apelo ou, caso conhecido, o desprovimento dele, com a manutenção integral da sentença, além da condenação da apelante às custas e honorários recursais (Id. 317372382).

O preparo foi recolhido (Id. 318582854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
contra sentença que reconheceu a natureza de bem de família do imóvel matriculado sob o no 5.456 do CRI de Nova Ubiratã/MT e declarou sua impenhorabilidade, confirmando a tutela de urgência deferida, com determinação do levantamento definitivo da constrição.

O cerne do debate repousa sobre duas questões centrais: a alegada preclusão ou coisa julgada acerca da impenhorabilidade, e a suficiência do conjunto probatório para caracterização do bem como residência familiar.

Inicialmente, embora a apelante sustente que o tema relativo à impenhorabilidade já teria sido apreciado na execução e no Agravo de Instrumento no 1023296-51.2023.8.11.0000, é imprescindível relembrar que o ordenamento jurídico estabelece tratamento diferenciado para matérias de ordem pública.

O art. 1o da Lei no 8.009/1990 dispõe literalmente que
“o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil [...] contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam”
.

Trata-se, portanto, de proteção normativa que decorre diretamente do direito social à moradia (art. 6o da Constituição Federal) e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição), ambos incorporados como fundamentos estruturantes do Estado brasileiro.

A impenhorabilidade, quando demonstrada, não é mera faculdade processual: constitui verdadeira garantia institucional indisponível.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue expressamente a preclusão endoprocessual da impossibilidade de reanálise quando novos elementos probatórios são apresentados.

A própria sentença registrou, com precisão técnica, que a exceção de pré-executividade rejeitada nos autos da execução possui natureza interlocutória e cognição sumária, gerando somente
preclusão formal interna
ao processo originário,
jamais coisa julgada material
.

Assim, quando a parte autora manejou ação autônoma, de
cognição exauriente
, ampliou-se o campo de análise judicial, permitindo-se a reavaliação do tema à luz de novos documentos, o que é perfeitamente compatível com a lógica constitucional da proteção à moradia e com o regime jurídico das matérias de ordem pública.

É dizer: a tese da apelante, ao pretender transformar decisão interlocutória em definitivo óbice material, subverte princípios essenciais do processo civil contemporâneo, especialmente o da primazia da solução de mérito e o da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA
– EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8 .009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.
Esta matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043200-68.2011.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Passando ao exame probatório, a robustez dos documentos apresentados pelos apelados revela quadro fático suficientemente comprobatório da utilização do imóvel como residência permanente da família.

Consta dos autos certidão imobiliária indicando tratar-se do
único imóvel
em nome dos autores, bem como contas de água e energia emitidas em nome do casal e dirigidas ao endereço matricial, fotografias internas do imóvel e declarações de vizinhos que atestam a moradia contínua há quase vinte anos.

Cada uma dessas provas, isoladamente, já possui aptidão para indicar o uso residencial; tomadas em conjunto, formam um mosaico fático coeso e convergente, apto a demonstrar a incidência da proteção legal.

É relevante ressaltar que a presunção de impenhorabilidade não exige demonstração exaustiva e negativa de inexistência de outros bens.

A exigência de que o devedor comprove a universalidade de seu patrimônio implicaria impor-lhe prova diabólica, vedada pelo sistema processual.

O ônus de demonstrar que existiriam outros bens que afastariam a proteção recai sobre o credor, conforme entendimento reiterado do STJ, que registra expressamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família
. 3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1995300 RJ 2021/0330863-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL.
BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. "
Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
" (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016). 3. Hipótese na qual o Tribunal a quo concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de descaracterizar o bem indicado a penhora como bem de família. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1285104 DF 2018/0098156-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

A apelante, contudo, não produziu nenhum elemento de contraprova apto a infirmar a residência dos autores no imóvel ou a existência de patrimônio alternativo sobre o qual pudesse recair a penhora.

No campo da antítese, examinando minuciosamente os argumentos recursais, não se identifica qualquer elemento novo que imponha reforma da sentença.

A alegação de que haveria conta de água em nome de terceiro (Gilvan da Silva Nunes), circunstância que motivou dúvida na execução, foi integralmente esclarecida pelos apelados e afastada à luz de documentos atualizados.

Restou comprovado que tal situação decorreu de uma permuta temporária realizada entre os autores e um terceiro, circunstância que transferiu provisoriamente a titularidade das contas de consumo, mas que foi posteriormente desfeita, retornando as partes ao
status quo ante
.

Com a juntada de contas de água e energia recentes, declarações de vizinhos, fotografias internas e certidão imobiliária, recompôs-se a verdade material, demonstrando que os apelados residem no imóvel há quase duas décadas, tornando a antiga fatura um fato isolado e incapaz de infirmar a presunção de moradia permanente que emerge do conjunto probatório robusto e coeso.

Tampouco procede o argumento relativo à suposta antiguidade dos documentos, uma vez que o conjunto probatório contém elementos atuais — inclusive declarações de vizinhos e contas recentes — que demonstram de maneira inequívoca a residência no imóvel.

Assim, a argumentação da apelante não supera a presunção de legitimidade e veracidade do arcabouço probatório examinado pelo juízo de origem.

Do ponto de vista da síntese conclusiva, constata-se que a sentença examinou com profundidade e rigor os elementos materiais trazidos aos autos, alinhando-se aos princípios constitucionais que regem a proteção do mínimo existencial e conferindo interpretação adequada aos dispositivos legais incidentes.

Não havendo demonstração de erro material, equívoco de julgamento ou omissão probatória, e sendo o imóvel efetivamente utilizado como moradia familiar, a impenhorabilidade se impõe como consequência direta da aplicação da Lei no 8.009/1990 e do comando constitucional de tutela da moradia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026